Tribunal: STF
Processo: RE 970821
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 11.03.2022, a Associação Brasileira de Assessoria e Planejamento Tributário, Fiscal e Proteção Aos Direitos do Consumidor e do Contribuinte – ABAPLAT apresenta petição (eDOC 176, Pet 15.749/2022) reiterando pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração por ela opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte, assim ementado (eDOC 159):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SEGURANÇA JURÍDICA OU DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.



    1. O tribunal analisou e considerou constitucional a excepcionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS também para o sujeito passivo não consumidor final, dentro do regime do Simples Nacional.



    2. Inexiste vício formal, bis in idem, dupla cobrança do ICMS ou ofensa ao princípio da não cumulatividade nessa exigência. Conformidade do julgamento com as teses fixadas nos temas 1.093 e 456 da repercussão geral.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica.



    5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social.



    6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Embargos de declaração rejeitados.”



    Na petição, argumenta que já foram protocoladas as contrarrazões do embargado, rogando-se urgência no julgamento monocrático do pleito de concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios.



    Nos embargos de declaração, afirma quanto aos requisitos previstos no § 1º do art. 1.026 do CPC, o seguinte (eDOC 167, p. 13-14):



    “Quanto ao requisito da probabilidade do provimento, resta escancarada a omissão indicada, em que há erro crasso na identificação da sujeição passiva tributária do ICMS – DIFAL. 



    No outro viés legal, por relevância da fundamentação exsurgir dano grave ou de difícil reparação, também fiquemos em um aspecto: os Tribunais inferiores estão dando tramitação aos feitos judiciais que tratam da matéria aqui debatida, e milhares de micro e pequenas empresas, as quais ingressaram em Juízo optando pelo depósito judicial integral do crédito tributário do ICMS-DIFAL, assim suspendendo sua exigibilidade (art. 151, II do CTN), estão sofrendo a conversão em renda daqueles montantes pecuniários respectivos em favor exclusivo dos Fiscos estaduais, para, acaso revertida a votação do Recurso Extraordinário através dos presentes aclaratórios, socorrerão do famigerado PRECATÓRIO. 



    Evidente, nem se fala em dano de difícil reparação, mas de grave reparação: uma situação é perceber o ganho monetário de causa judicial pelo levantamentos dos depósito judiciais realizados e, outra, será aguardar décadas para que o precatório seja adimplido pelo Ente federado. “



    É o breve relato. Decido. 



    No presente caso, discute-se, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, a constitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS à sociedade empresária optante pelo Simples Nacional.



    A questão já foi detidamente apreciada pela plenário da Corte em julgamento que teve início em 7.11.2018, e finalizado em sessão virtual do Plenário em 30.04.2021, em que se fixou a seguinte tese:



    “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.”



    Além disso, os argumentos oportunamente apresentados no que diz respeito à existência de omissão no acórdão embargado, bem como no que se refere à probabilidade de provimento do recurso ou existência de risco de dano grave ou de difícil reparação são, ao que tudo indica, reiteração de alegações contidas nos embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte, os quais foram majoritariamente rejeitados por esta Corte, inclusive quanto a possibilidade de modulação de efeitos da decisão de mérito.



    Nesse contexto, indefiro, por ora, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, tendo em vista não estarem, prima facie, presentes os requisitos para a sua concessão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente